Tribunal: TJDFT
Processo: 0021929-13.2011.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. ABANDONO DO IMÓVEL. NÃO DEMONSTRADO. ESBULHO CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A comprovação da posse demanda o exame da situação fática sobre a coisa. O exercício de um dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor.
2. Em virtude da saisine, os herdeiros são investidos na posse e administração dos bens do autor da herança. Logo, o exercício físico (poder de fato) da posse não é requisito essencial para que o herdeiro/espólio tenha direito à proteção possessória contra atos de turbação ou esbulho, já que sua transmissão opera ope legis.
3. Apelação conhecida e provida. Unânime.